Tribunal: STF
Processo: HC 98076
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
	Redução 
   da pena em 1/3, com fundamento no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. 
   Pretensão de redução em 2/3. Não-cabimento, ante a circunstância 
   de a paciente dedicar-se ao tráfico de entorpecentes.
Ordem 
   denegada.